Tribunal: TJDFT
Processo: 0746501-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0746501-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRENO DE SOUZA BARROS AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRENO DE SOUZA BARROS contra decisão de ID 211126960 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que a ação monitória foi ajuizada incluindo as notas promissórias vencidas em 15/2/2015, 15/3/2015, 15/4/2015, 15/5/2015 e 15/12/2015; que foi determinada emenda à petição inicial, para incluir as referidas notas promissórias, as quais estavam prescritas; que foi proferida sentença, condenando-o ao pagamento de valores decorrentes de nota promissória não vencida; que, deflagrado o cumprimento de sentença, foram incluídos valores das notas promissórias que foram excluídas na fase de conhecimento; que houve negativa de prestação jurisdicional; que a citação por edital é nula, uma vez que não houve esgotamento das diligências possíveis para localizá-lo; que a penhora recaiu sob verba de natureza salarial; que está caracterizado o excesso de execução. Requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para tornar sem efeito certidão de protesto expedida, bem como para suspender o processo até o julgamento colegiado. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a declaração de nulidade da citação por edital ou com a extinção do processo sem resolução de mérito, diante da ausência de tentativa de solução extrajudicial prévia. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da prescrição das notas promissórias vencidas em 15/2/2015, 15/3/2015, 15/4/2015, 15/5/2015 e 15/12/2015, com a condenação da parte contrária por litigância de má-fé e no pagamento de honorários sucumbenciais. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A parte agravante submete ao segundo grau diversas teses, que refletem na continuidade do cumprimento de sentença ou na necessidade de ajuste do débito exequendo. Em relação à nulidade de citação por edital, a citação é indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, de modo que seu defeito afeta o plano de validade do processo (artigo 239 do Código de Processo Civil). Na hipótese, além da tentativa de citação no endereço constante da petição inicial (ID 93889268 dos autos de origem), buscou-se, nos sistemas informatizados SisbaJud, RenaJud, Siel e InfoJud) informações atualizadas sobre endereços possíveis do réu. Em consequência, foram expedidos mandados de citação para cinco endereços distintos (ID 95370559 dos autos de origem), sem localização do réu. É certo que, nos termos do inciso II do artigo 256 do Código de Processo Civil, a citação por edital só deve ser realizada quando o réu se encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível. O parágrafo terceiro do artigo supracitado preceitua que se considera o citando em local incerto ou ignorado se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos. Dessa forma, verifica-se que a citação por edital foi precedida de diligências suficientes para tentativa de citação pessoal e, consequentemente, foram atendidos os requisitos para a citação por edital, conforme previsão no artigo 256, II e § 3o, do Código de Processo Civil, razão pela qual não há nulidade no ato citatório. Quanto à ausência de tentativa de solução extrajudicial da questão por ausência de contato por meio do endereço eletrônico informado, o ajuizamento de ação monitória não apresenta como pressuposto a busca prévia do réu para formalização de acordo. Em que pese seja desejável a solução consensual de conflitos, não é possível afastar a prestação jurisdicional sem a devida previsão legal, quando não há elementos que indiquem a abusividade no ajuizamento da demanda. No que concerne à prescrição das notas promissórias, vencidas em 15/2/2015, 15/3/2015, 15/4/2015, 15/5/2015 e 15/12/2015, na decisão de ID 81661044 dos autos de origem, foi determinada a exclusão das referidas parcelas, que se encontravam prescritas. Apesar da parte agravada alegar que a prescrição não havia se consumado (petição de ID 848884322 dos autos de origem), sobreveio a decisão de ID 85024304 (autos de origem): A emenda não atende. A lei citada pela parte autora foi de 10 de junho de 2020, determinando suspensão e interrupção de prazos prescricionais AINDA EM CURSO. Ocorre que as notas promissórias mencionadas na decisão de emenda já estavam prescritas quando da promulgação da referida lei (prescritas, respectivamente, em 15/2/2020, 15/3/2020, 15/4/2020 e 15/5/2020). Assim, emende-se a inicial para excluir do pedido as parcelas referentes às notas promissórias vencidas em 15/2/2015, 15/3/2015, 15/4/2015 e 15/5/2015, as quais se encontram prescritas. Assim, a ação monitória continuou exclusivamente com base na Nota Promissória n. 23366/14.15, no valor de R$ 2.550,00 e vencimento em 15/12/2017. A sentença proferida conteve o seguinte dispositivo: Ante o exposto, condeno a parte embargante ao pagamento da nota promissória juntada no IDs 81638614 - Pág. 9-10. O valor (R$2.550.00,00) deverá ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, sempre a contar do vencimento (15/12/2017). Resolvo o mérito do processo, nos termos do artigo 487, I, do CPC. A liquidação deverá ser realizada na forma do artigo 509, § 2o, do CPC. A despeito da clareza do dispositivo, a parte agravada deflagrou o cumprimento de sentença incluindo no cálculo as notas fiscais excluídas (planilha de ID 192641320 dos autos de origem), sem observar os limites do título executivo judicial. Na decisão agravada, o juízo a quo decidiu que: “Sendo, assim, não há que se falar em prescrição, uma vez que as notas promissórias tiveram vencimento em 15/02/2015, 15/03/2015, 15/04/2015, 15/05/2015 e 15/12/2015. Cabe destacar ainda, que a presente demanda foi distribuída em 21/01/2021, e segundo o art. 240, § 2o, do CPC, o despacho que determina a citação interrompe a prescrição, ocorreu dentro do prazo prescricional. Posto isso, deixou de reconhecer a prescrição, como pretendido pela parte executada.” Além da questão não tratar, propriamente, de prescrição, mas de inclusão de valores equivocados no cálculo por inobservância do título executivo judicial, já que a prescrição já havia sido reconhecida e as notas fiscais excluídas, o cálculo realizado na decisão foi, aparentemente, equivocado. Conquanto tenha, acertadamente, declarado que o prazo prescricional é quinquenal, considerou que as parcelas com vencimento em 2015 não estavam prescritas em 2021. É importante reiterar que o título executivo judicial se formou exclusivamente em relação à Nota Promissória n. 23366/14.15, no valor de R$ 2.550,00, de modo que os valores excedentes deveriam, em tese, ser excluídos, por configurarem excesso de execução. Existe, contudo, outra questão. O excesso de execução, enquanto tese defensiva, deve ser suscitado por meio de impugnação (artigo 525 do Código de Processo Civil), sob pena de preclusão. Ou seja, não se trata de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo. No caso, a parte agravante foi intimada, por edital (ID 192881924 dos autos de origem), resumindo-se a Curadoria Especial a manifestar ciência (ID 199450910 dos autos de origem), sem promover a impugnação tempestiva. Desse modo, a matéria está alcançada pela preclusão. Conforme precedente desta Corte, “o excesso de execução é matéria a ser alegada pelo executado quando da apresentação da impugnação, nos termos do art.525, § 1o, V do CPC. A não apresentação da impugnação, no momento oportuno, faz com que a matéria seja alcançada pela preclusão temporal. Precedentes.” (Acórdão 1896756, 07100287720248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 7/8/2024). Por fim, a tese da impenhorabilidade da verba salarial foi acolhida na decisão agravada, com determinação de devolução dos valores bloqueados que correspondem ao salário da parte agravante. Não há, em consequência, interesse recursal da parte neste capítulo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 31 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora